Tribunal: TJMT
Processo: 1004953-02.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004953-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação voluntária, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (AGRAVANTE), ANTONIO BESSA MOHAMED AYOUB - CPF: 019.755.451-25 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. TRATAMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO APTO NA LOCALIDADE. DEVER DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou que a operadora autorizasse e custeasse integralmente a internação psiquiátrica do autor em clínica localizada em Cuiabá/MT, enquanto perdurar a prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de internação psiquiátrica; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde deve custear tratamento realizado fora da rede credenciada em situação de urgência; (iii) determinar se a existência de prestadores indicados pela operadora afasta a obrigação de cobertura no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A Lei n.º 9.656/1998 impõe às operadoras de planos de saúde o dever de cobertura e reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada em situações de urgência ou emergência quando inviabilizada a utilização de serviços próprios ou conveniados.

5.

O laudo médico apresentado descreve surto psicótico agudo, com descontrole comportamental, agressividade, confusão mental e risco à integridade do paciente e de terceiros, circunstância que caracteriza situação de urgência com risco de agravamento irreversível do quadro clínico.

6.

Os elementos constantes dos autos indicam, em cognição sumária, que o estabelecimento credenciado indicado na localidade não dispõe de estrutura adequada para internação continuada, enquanto a indicação de clínica situada em outro Estado não atende à necessidade de atendimento imediato do paciente em surto psicótico.

7.

A interrupção da internação psiquiátrica em curso representa risco concreto de agravamento do estado de saúde do paciente, o que justifica a manutenção da tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento, sem prejuízo de posterior análise, na sentença, acerca da extensão da obrigação de custeio e eventual coparticipação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear internação psiquiátrica realizada fora da rede credenciada quando demonstrada situação de urgência e a inexistência ou inadequação de estabelecimento credenciado apto ao atendimento imediato.

2.

A presença de laudo médico que indique risco concreto à integridade física ou psíquica do paciente evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à concessão da tutela de urgência.

3.

A definição da extensão do custeio do tratamento e da eventual incidência de coparticipação pode ser diferida para a sentença, após a regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. Lei n.º 9.656/1998, arts. 12, VI, e 35-C.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1004953-02.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Campo Grande/MS – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n.º 1000247-47.2026.8.11.0041, ajuizada por Antonio Bessa Mohamed Ayoub.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante autorizasse e custeasse integralmente a internação psiquiátrica do autor na Clínica Granjimmy, enquanto perdurasse a prescrição médica.

A agravante sustenta que o contrato tem área de abrangência municipal limitada a Campo Grande/MS e que a clínica escolhida não integra sua rede credenciada. Afirma que a situação não configura urgência ou emergência e que existem prestadores credenciados aptos ao atendimento. Postula, ainda, o reconhecimento do direito à cobrança de coparticipação e, subsidiariamente, a limitação do custeio aos valores de sua tabela operacional.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões no ID. 350939358.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026